Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707096-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO AGRAVADO: MARIA CERES RIBEIRO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO (ID 23904217, p. 1-9), em face da decisão proferida pelo Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília/DF (ID 23904237) que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico com tutela de urgência (proc. n.o 0705149-29.2021.8.07.0001), movida por MARIA CERES RIBEIRO TORRES em desfavor de José Walter Gonçalves da Rocha Castro e do agravante, deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora “para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda firmado entre os requeridos, bem como para determinar a imediata suspensão das obras que vem sendo realizadas no imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 50.000,00.” Ainda, deferiu o depósito do preço do imóvel nos autos, no prazo de 05(cinco) dias. O segundo réu, comprador do imóvel, não satisfeito com a decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora, interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, relata que (ID 23904217, p. 1-9): “em data de 28/01/2021 celebrou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com o agravante, primeiro requerido, na ação principal, Sr. JOSÉ WALTER GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, conforme cópias do contrato em anexo. O agravante recebeu do vendedor toda a documentação que tornaria a compra e venda do imóvel o negócio jurídico perfeito, tendo em vista que o vendedor tomou todas as medidas cabíveis dentro da lei de preferência”. Argumenta que o compromisso de compra e venda do imóvel entabulado entre o agravante e o José Walter (primeiro requerido do processo principal) é negócio jurídico perfeito, conforme a documentação que instrui o presente recurso. Diz que o vendedor é ex- esposo da agravada. Alega que, em 2002, o vendedor notificou a agravada por duas vezes para que ela exercesse o direito de preferência sobre aquisição da outra parte correspondente a 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel. Alega que a recorrida não demonstrou interesse em adquirir a outra metade do imóvel do seu ex-marido. Afirma que: “No Ano de 2013, conforme (cópia anexo), voltou o requerido a notificar a agravada da pretensão da venda do imóvel, cumprindo novamente a Lei, notificando a agravada, se a mesma teria interesse na compra do imóvel. A agravada contranotificou expondo a sua proposta que não interessou ao vendedor, e manifestou no documento de contranotificação que o requerido (SR. Walter), ficasse livre e desimpedido para fazer a venda do seu imóvel para terceiros.” Assevera que a agravada omitiu informações importantes na petição inicial do processo principal, que se conhecidas pelo Juízo singular não teria concedido a antecipação da tutela postulada pela autora. Afirma que agravada induziu o douto Juiz a erro. Invoca a regra do art. 513 do Código Civil em favor de sua tese. Aduz que houve a caducidade da pretensão da autora em exercer o direito de preferência do referido imóvel, uma vez que foi notificada por diversas vezes pelo seu condômino, inclusive, manifestando por escrito que o seu ex-marido estava livre para vender o seu quinhão do imóvel para terceiros. Afirma que a agravada omitiu no Juízo de origem sobre a indivisibilidade do bem e fez afirmações inverídicas na petição inicial da ação anulatória, no sentido de parcelamento irregular do solo. O agravante sustenta que o imóvel em questão é passível de divisão, bem como nunca foi aventado “quaisquer possibilidades de prática ilícita, embora a região ao qual encontra-se (sic) cravado o referido imóvel, a saber, FAZENDA TABOQUINHA, encontra-se em processo de regularização, diga-se de passagem, avançado. Ou seja, o estado, por meio dos órgãos responsáveis, apresenta grande interesse no desembaraço de questões fundiárias, Diretrizes Urbanísticas em anexo.” O recorrente se insurge contra a multa diária imposta na decisão agravada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com essas alegações, pede antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada a ser deferida e reformar a decisão agravada, no tocante à multa diária imposta pelo descumprimento da decisão hostilizada, pugna pela nulidade da decisão neste ponto. Preparo regular (ID 23904234 e 23904236). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, assinalo que as razões recursais foram baseadas nos dispositivos processuais do Código de Processo Civil de 1973, diploma processual revogado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, atual Código de Processo Civil. De tal maneira, para receber as razões do agravo de instrumento é necessário elevar os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoável duração do processo à máxima potência (art. 6o do CPC[1]). Isso porque, neste mês, completa 5 (cinco) anos que o atual CPC entrou em vigência. Vale rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo, porque tem por objeto decisão proferida em sede de tutela provisória. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A dilação probatória não se mostra possível pela via estreita do agravo de instrumento, que é um recurso de cognição não exauriente. No caso dos autos não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que é necessária instauração do contraditório para confirmação do atos/fatos que envolve a demanda, conforme as considerações a seguir expostas. A decisão agravada foi prolatada com base na regra do art. 504 do Código Civil que assim estabelece: Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os coproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço. (sublinhado nosso). O art. 1.322 do mesmo código possui regramento semelhante ao dispositivo acima transcrito, confira: Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho. (grifo nosso). A questão da indivisibilidade do imóvel em disputa demanda ampliação probatória não sendo possível pela via do agravo de instrumento. Observa-se da certidão de registro do imóvel de ID 23904226 expedida pelo Cartório do 2.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que o imóvel é rural e possui uma única matrícula (25.115), que foi partilhado entre agravada e o seu ex-cônjuge na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-cônjuges. Demais disso, nos autos principais cinge controvérsia sobre o parcelamento do solo, é de notório saber a questão intricada de regularização de parcelamento de imóveis no Distrito Federal. Acresce-se o fato de que o art. 1.314 do Código Civil veda condômino dar destinação diversa do imóvel comum, sem o consentimento dos demais condôminos, senão confira: Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. (grifo nosso). O agravante invoca a regra do art. 513 do Código Civil[2], aludida disciplina não aplica ao vertente caso, porque a questão dos autos não versa sobre negócio de comprador e vendedor, uma vez que a agravada é condômina do seu ex-cônjuge em decorrência da partilha do bem pelo divórcio do casal. De outra parte, a notificação expedida pelo coproprietário destinada à agravada para exercer direito de preferência, efetivada no mês de novembro de 2013, não serve para o negócio jurídico realizado entre o agravante e o ex-cônjuge da agravada. Isso porque, o art. 504 do CC impõe venda específica tanto por tanto, ou seja, indicação do preço, circunstância não indicada na notificação de ID 23904223, p. 1-2. Além do que, o lapso temporal decorrido mais de 7 (sete) anos, não favorece a tese do agravante, considerando que se denota da regra do mencionado artigo que a notificação deve ser atual e especifica do negócio jurídico que alienou o bem. Em verdade, a notificação da coproprietária para surtir efeitos no negócio em questão, deveria referir especificamente ao negócio atual com indicação de que o imóvel estaria sendo vendido pelo preço de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), conforme avençado entre os signatários do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel de ID 23904221. Em sentido conforme a decisão agravada é o julgado a seguir do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VENDA DE QUINHÃO DE COISA COMUM INDIVISA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREEMPÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SE DEU APENAS COM O REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DISSONÂNCIA ENTRE O PREÇO DO NEGÓCIO E AQUELE ESTAMPADO NO TÍTULO TRANSLATIVO REGISTRADO EM CARTÓRIO. PRÁTICA DE PREÇO SIMULADO. ABUSO DO DIREITO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DO DOCUMENTO LAVRADO PELO TABELIÃO E LEVADO A REGISTRO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional: i) a forma pela qual deve se dar a notificação que viabilize o direito de preferência do condômino na aquisição de parte ideal de coisa comum indivisa; e ii) o parâmetro do valor do negócio a ser considerado para tal fim. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do art. 504 do CC/2002, é garantido ao condômino o direito de preferência na aquisição de fração ideal de coisa comum indivisa, em iguais condições ofertadas ao terceiro estranho à relação condominial, desde que o exerça no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência. Tal conhecimento deve ser possibilitado pelo coproprietário alienante, em decorrência de imposição legal, através de prévia notificação, judicial, extrajudicial ou outro meio que confira aos demais comunheiros ciência inequívoca da venda e dos termos do negócio, consoante o previsto nos arts. 107 do CC/2002 e 27, in fine, da Lei n. 8.245/1991, este último aplicado por analogia. 4. Aperfeiçoada a venda (no caso imobiliária) ao terceiro, com a lavratura de escritura pública e o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, sem a devida observância ao direito de preempção, surge para os coproprietários preteridos o direito de ajuizamento de ação anulatória ou de direito de preferência c/c adjudicação compulsória, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro da escritura, cuja publicidade implica a presunção de ciência acerca da venda e das condições do negócio estampadas no título. 5. Praticado preço simulado pelas partes, fazendo constar da escritura pública preço a menor, que não reflita o valor real do negócio, deve prevalecer aquele exarado na escritura devidamente registrada para fins do direito de preferência, sendo que o registro do título (que tem como atributo dar publicidade da alienação imobiliária a toda a sociedade, conferindo efeito erga omnes) é o ato substitutivo da notificação, que deveria ter sido anteriormente remetida ao coproprietário, mas não foi, não podendo o condômino alienante valer-se da própria torpeza, a qual denota o abuso do direito infringente da boa-fé objetiva. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1628478/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020). No mesmo sentido, é a compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode conferir dos julgados abaixo: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O art. 1.320, do CC, estabelece que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, por se tratar de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer um dos coproprietários da coisa comum. 4. Optando-se pela divisão e se tratando de bem indivisível, os condôminos poderão adjudicá-lo em benefício de um só. Quando isso não for possível, o bem será alienado e repartido o resultado, preferindo-se, na venda, em igualdade de condições, o condômino ao estranho e, entre os condôminos, o que tiver realizado maiores benfeitorias ou possuir maior quinhão. 5. O direito de preferência terá lugar em fase de cumprimento de sentença, oportunidade na qual o requerido/apelante poderá exercê-lo quando da adjudicação dos bens. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1004878, 20150111413753APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 24/3/2017. Pág.: 378/382). (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADJUDICAÇÃO. QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PREFERÊNCIA. CONDÔMINO COM A MAIOR QUOTA-PARTE. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR NEGOCIADO COM TERCEIRO INTERESSADO. PRAZO PARA DEPÓSITO DO VALOR ACORDADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na ocorrência de um condomínio sobre um bem imóvel indivisível, o Código Civil prevê que a outorga da posse, do uso ou do gozo a estranho, sem o consenso dos demais consortes, é vedada, nos termos do seu art. 1.314, parágrafo único. No que concerne à alienação de quota-parte de bem em condomínio, o legislador previu o direito de preferência dos condôminos em relação a estranhos, em iguais condições da oferta da venda, nos termos do art. 1.322, caput, do Código Civil. 3. Agravo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1233284, 07203321420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEPÓSITO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO APELO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. ÁREA RURAL EM CONDOMÍNIO. VENDA DE FRAÇÃO IDEAL A TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEPÓSITO DO PREÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADJUDICAÇÃO DA QUOTA-PARTE EM FAVOR DO CONDÔMINO PRETERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. CRITÉRIOS NORTEADORES DO § 4o DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 3. O prazo de decadência previsto no art. 504 do Código Civil, para que o condômino de coisa indivisível exercite seu direito de preferência na aquisição de quota-parte do bem, inicia-se da data em que o condômino preterido tem conhecimento direto e efetivo da venda do bem. 4. É garantido aos condôminos o direito de alienarem tanto o bem comum, quanto às suas partes divisíveis ou indivisíveis. Entretanto, no caso da venda de quota-parte de coisa indivisível, há regras específicas que devem ser respeitadas, a fim de se garantir o direito de preferência dos demais condôminos na aquisição do bem. 5. Ao condômino preterido com a alienação de parte ideal do imóvel comum, sem o seu consentimento, é dado exercer o direito de preferência. Esse direito pode ser exercitado tanto mediante ação de preferência propriamente dita, quanto por meio de ação de anulação de venda cumulada com adjudicação compulsória ou simplesmente ação de adjudicação. 6. Apesar do leque de possibilidades para o exercício da preferência, é ponto comum que, independentemente do tipo de ação proposta, deve o condômino provar que reúne três condições específicas para sua propositura: indivisibilidade do imóvel, reclamação dentro do prazo legal e o depósito do preço. Preenchidos os requisitos, deve a fração ideal do imóvel ser adjudicada em favor do condômino preterido. (...) (Acórdão 716747, 20091210024190APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 1/10/2013. Pág.: 71). (grifos nosso). De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão do recorrente. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. Todavia, o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5.a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse quadro fático, nesse primeiro olhar dos autos à luz da prudência, a decisão hostilizada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021, 09:52:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel.